Tribunal: TJES
Processo: 5027675-35.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027675-35.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCEBIADES RODRIGUES DO NASCIMENTO MAIA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5027675-35.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
ALCEBIADES RODRIGUES DO NASCIMENTO MAIA

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA. VALORES COBRADOS EM MOMENTO POSTERIOR DE MESES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Defiro a justiça gratuita pleiteada pelo autor diante da juntada da declaração de hipossuficiência de ID 4438572.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação por meio da qual a parte autora alega que no mês de setembro de 2022 recebeu uma fatura com valor exorbitante no importe de R$ 387,14 (trezentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos) e que entende não ser devido diante do seu consumo médio.

Em sede de defesa (ID 4438634) a requerida alega o que segue: i) regularidade da cobrança; ii) regularidade dos abatimentos efetuados; iii) ausência de danos morais, bem como o
quantum
a ser estabelecido.

Em sentença (ID 4438644), o Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral.

Irresignado o autor interpôs recurso inominado (ID 4438646), pois entende que a sentença merece reforma pelos seguintes motivos: i) o juízo não analisou adequadamente as faturas zeradas; ii) procedência dos danos morais em razão da falha na prestação de serviço.

Em análise detida dos autos, de início, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
:

Ao analisar o histórico de consumo, pelas faturas juntadas aos autos, e as próprias planilhas juntadas pela requerida, nota-se não haver erro ou equívoco na fatura de Setembro de 2022, não havendo portanto o que revisar dos seus valores, isso porque, se realizado a analise por média de consumo dos últimos 12 meses dos valores pagos em faturamento correto (jun/21 à mai/22), o valor médio mensal da parte autora seria de R$ 195,40 (cento e noventa e cinco reais e quarenta centavos) por mês.

[...]

Nesse sentido, havendo zerado os valores de junho e julho de 2022, bem como a concessão do crédito das faturas pagas desta época, a revisão com valores daquele período revisto (junho e julho), mais o mês de consumo (setembro) é de R$ 586,21, valor este até superior a fatura lançada no mês de Setembro (id. 19941390) de R$ 537,42, conforme abaixo demonstrado:

[...]

Nesse sentido, não se vislumbra a incorreção alegada, razão pela qual julga improcedente a demanda.

Como bem analisado pelo Juízo primevo não há equívoco nas faturas de energia. Ao observar detidamente as contas de ID 4438574 observa-se que os valores que não foram cobrados nas faturas anteriores ao mês de setembro, pois o consumo não ultrapassou 30 KW/h (trinta quilowatts hora), foram lançados na fatura de 09/2022. Uma vez que foram feitos os abatimentos de valores pagos a fatura ao final ficou em R$ 387,14 (trezentos e oitenta e sete e quatorze), o que não se mostra desarrazoado diante do histórico de consumo da parte autora.

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pelo Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (
Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade.

Neste sentido, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença em seus exatos termos.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)